Tribunal: TJMT
Processo: 0013700-98.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013700-98.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regime Estatutário, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SARAH JANE DE CAMPOS - CPF: 473.934.081-04 (EMBARGANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE RECURSAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Havendo omissão no acórdão, especificamente a ausência de pronunciamento a respeito da majoração dos honorários de advogado em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada e majorar o valor dos honorários.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração manejados por SARAH JANE DE CAMPOS, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra o acórdão Id. 36264965, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora Embargado, ratificando a sentença de procedência da ação.

Em suas razões – Id 36999465, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não houve a fixação de honorários sucumbenciais em favor da apelada, em razão do desprovimento do recurso manejado pelo Requerido Embargado.

Sustenta que o acórdão questionado não observou o disposto no art. 85 § 11º do CPC.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada.

O embargado não ofertou contrarrazões (Id. 42934982).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração.

De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois, diante da sucumbência recursal da apelante, deveriam ter sido majorados os honorários de advogado em favor da apelada, ora embargante.

Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC/15, previu que o Tribunal, ao julgar o recurso, fixará honorários em favor da parte vencedora e, para tanto, levará em consideração o labor adicional exercido em grau recursal, “
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

O Juízo singular julgou o pedido procedente para condenar o Requerido ao pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a autora Sarah Jane de Campos (Classe E). Na oportunidade, condenou a ré ao pagamento de honorários a serem fixados na liquidação da sentença.

De fato, o Acordão recorrido não fixou os honorários recursais, incorrendo no vício da omissão.

Diante do exposto, ACOLHO aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e modificar o dispositivo do acórdão para fazer constar a seguinte redação:

“Pelas considerações expostas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, e RATIFICO A SENTENÇA SOB REEXAME, mantendo inalterada a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por ocasião das razões recursais, majoro os honorários de advogado em 2% (dois por cento), nos termos dos artigos 85, § 11, do CPC/15, observando-se os limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020